Tribunal: TJDFT
Processo: 0732759-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONEXÃO INSTRUMENTAL. COMPETÊNCIA. CPP, ART. 76, III. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE - JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF, nos autos do Inquérito Policial no 0709998-93.2025.8.07.0004 e do processo de busca e apreensão no 0710699-54.2025.8.07.0004, em desfavor do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama/DF.
2. O Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama/DF, após análise dos autos, entendeu que os delitos relatados pela vítima estão sendo apurados pelo 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, no âmbito do Inquérito Policial n. 0722231-28.2025.8.07.0003, tendo inclusive sido deferidas medidas protetivas - autos n. 0718117-46.2025.8.07.0003. Diante disso, acolhendo a manifestação ministerial, reconheceu sua incompetência para processar e julgar os autos n. 0709998-93.2025.8.07.0004 e n. 0710699-54.2025.8.07.0004, determinando o encaminhamento dos autos ao Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF.
3. O Juízo do 2o Juizado de Ceilândia/DF concluiu que, embora os envolvidos sejam os mesmos, os fatos apurados nos dois inquéritos são distintos e independentes, sem provas que justifiquem julgamento conjunto, suscitando o presente conflito negativo de competência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar os fatos investigados no Inquérito Policial no 0709998-93.2025.8.07.0004 e nos autos do processo de busca e apreensão no 0710699-54.2025.8.07.0004, à luz da existência ou não de conexão instrumental entre os delitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O conflito é formalmente admissível, nos termos do art. 113 do CPP.
6. Os fatos investigados nos dois inquéritos possuem identidade de partes, proximidade temporal e conexão probatória, conforme previsto no art. 76, III, do CPP.
7. A divulgação de imagens íntimas, objeto do segundo inquérito (autos n. 0709998-93.2025.8.07.0004), decorre diretamente das circunstâncias do primeiro (autos n. 0722231-28.2025.8.07.0003), evidencia continuidade delitiva e unidade de contexto fático.
8. A reunião dos feitos sob responsabilidade de um único juízo evita decisões conflitantes, duplicidade de instrução e revitimização da ofendida, além de atender aos princípios da economia processual e da celeridade.
9. A existência de elementos comuns entre os procedimentos, como testemunhas, mídias, exames periciais e certidões, reforça a necessidade de integração probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Conflito conhecido. Declarada a competência do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF.